Tribunal: TJPA
Processo: 0009978-21.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009978-21.2017.8.14.0040
APELANTE: JOSE ORLANDO PINTO MENDES

APELADO: NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA, VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N° 0009978-21.2017.8.14.0040
COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS
APELANTE: JOSÉ ORLANDO PINTO MENDES
ADVOGADO: CARLOS VIANA BRAGA OAB/PA 11.489
ADVOGADA: DENISE BARBOSA CARDOSO OAB/PA 20.534
APELADA: NOVA CARAJÁS – CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
APELADO: VALE S.A.
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO RECORRIDA À TEMPO E MODO ADEQUADOS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
I.
In casu,
verifica-se que a decisão de indeferimento da gratuidade, à época, não foi objeto de recurso pelo ora recorrente, apesar de desafiar a interposição de Agravo de Instrumento - CPC-2015, art. 1.015, inciso V.
II. Logo, ausente a interposição de impugnação a tempo e modo adequados contra a decisão que indeferiu a assistência judiciária, resta caracterizada a ocorrência preclusão de discussão acerca da questão, sendo cabível o seu reexame apenas quando o pedido fundar-se em alteração da capacidade econômica, o que não é o caso.
III. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de APELAÇÃO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

P
ODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N° 0009978-21.2017.8.14.0040
COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS
APELANTE: JOSÉ ORLANDO PINTO MENDES
ADVOGADO: CARLOS VIANA BRAGA OAB/PA 11.489
ADVOGADA: DENISE BARBOSA CARDOSO OAB/PA 20.534
APELADA: NOVA CARAJÁS– CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
APELADO: VALE S.A.
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JOSÉ ORLANDO PINTO MENDES, objetivando a reforma da sentença (id 892501 - pág. 1) proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, diante da ausência de recolhimento das custas iniciais pelo autor/recorrente, determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o feito sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC), nos autos de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada em face de NOVA CARAJÁS – CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA e VALE S.A.
Em breve histórico, nas razões recursais de id 892502 - págs. 01/12, o apelante sustém fazer
jus
à concessão da gratuidade de Justiça, argumentando, em linhas gerais, não possuir rendimentos suficientes para arcar com o pagamento das custas processuais em detrimento de seu sustento e de sua família. Alega que o lote de terra adquirido junto à requerida no valor de R$44.400,60 (quarenta e quatro mil e quatrocentos reais e sessenta centavos) não pode servir de obstáculo para a concessão do referido benefício. Ressalta que sua remuneração mensal é de R$1.470,00 (um mil e quatrocentos e setenta reais) e que sua companheira está desempregada, informando ainda possuir 03 (três) filhos menores, tendo uma das crianças problemas de saúde. Requer o provimento do recurso a fim de que seja deferida a gratuidade judiciária pleiteada, anulando-se a sentença de primeiro grau e determinando o retorno dos autos ao
Juízo de Origem
para prosseguimento do feito.
Não houve juntada de documentos.
Certidão de tempestividade de interposição da apelação e da desnecessidade de intimação da parte requerida para apresentar contrarrazões ao recurso em id 892502 - pág. 13.
Distribuído neste Juízo
ad quem
, coube-me a relatoria do feito, consoante registro no sistema.
Apelação recebida no duplo efeito conforme despacho id 1292039.
Ao id 1324471, foi certificada a não apresentação de contrarrazões ao recurso pela parte requerida.
Conclusos
, em tudo examinado.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.
Belém, (PA) 25 de janeiro de 2021.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos (id 892485 - pág. 11). Ausente o recolhimento das custas recursais uma vez que o recorrente questiona o indeferimento da concessão da gratuidade de justiça.
II. DO CONHECIMENTO
Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.
III - DA ANÁLISE RECURSAL
Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão de primeiro grau, a qual, ante a ausência de recolhimento das custas iniciais pelo recorrente, determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o feito sem julgamento do mérito – CPC, art. 485, VI.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente.
Extrai-se dos autos que o autor/recorrente teve indeferida a gratuidade pleiteada na inicial, tendo o Juízo de Primeiro Grau determinado o recolhimento das custas iniciais, conforme id 892499 - pág. 1.
Não obstante, o recorrente optou por apresentar pedido de reconsideração (id 892500 - págs. 01/02), dando motivo a extinção prematura do feito - id 892501 - pág. 1.
Portanto, verifica-se que a mencionada decisão de indeferimento da gratuidade, à época, não foi objeto de recurso pelo ora recorrente, apesar de desafiar a interposição de Agravo de Instrumento, conforme estabelece o art. 1.015, inciso V, do CPC-2015. Veja-se
:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
(...)
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação
Desse modo, a ausência de impugnação a tempo e modo adequados contra a decisão que indeferiu a assistência judiciária caracteriza a preclusão de discussão acerca da questão, sendo cabível o seu reexame apenas quando o pedido fundar-se em alteração da capacidade econômica, o que não é o caso.
Nesse sentido -
preclusão da faculdade do recorrente de discutir a questão referente ao pedido de gratuidade de justiça formulado
, dispõe o art. 1.009, § 1º do CPC,
in verbis:
Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.
§ 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.
Portanto, não tendo sido apresentado o recurso cabível (agravo de instrumento), aquando do indeferimento da benesse pela Magistrada
a quo
,

não pode mais o recorrente se insurgir, em matéria principal, por meio de apelação,
eis que operada a preclusão mencionada
.
Em casos análogos a jurisprudência:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PAGAMENTO CUSTAS INICIAIS - INÉRCIA - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - DESPESAS PROCESSUAIS - PAGAMENTO DEVIDO. Indeferido o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e, por conseguinte, configurada a inércia da parte em recolher as custas iniciais, cabível o cancelamento da distribuição, o qual, por consequência, não importa em isenção do pagamento de despesas processuais, uma vez que houve a movimentação da máquina do Poder Judiciário, gerando um custo que deve ser arcado pelo autor da demanda. (TJ-MG - AC: 10000190664938003 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 13/08/2020, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2020)
.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Restando preclusa a matéria referente à concessão da justiça gratuita e não efetuado o recolhimento das custas iniciais, é correta a sentença que determinou o cancelamento da distribuição. (TJ-MS - AC: 08017352720168120014 MS 0801735-27.2016.8.12.0014, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 13/01/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/01/2020)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO IRRECORRIDA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 290 DO NCPC. Correta a sentença que extingue o feito quando o autor, após decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e restou irrecorrida é intimado para recolher as custas iniciais em 15 (quinze) dias, mas não o faz. (TJ-MG - AC: 10000181385253001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 25/04/2019, Data de Publicação: 06/05/2019)
PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DESPROVER O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PROCESSO Nº 0009978-21.2017.8.14.0040, PROPOSTO PELO APELANTE JOSÉ ORLANDO PINTO MENDES, PARA CONFIRMAR E MANTER
IN TOTUM
OS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ ORIGINÁRIO, CONFORME OS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021.
Belém, (PA) 25 de janeiro de 2021.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2021